Tribunal: TJBA
Processo: 0814029-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0814029-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: ARO'S PRODUCOES E TURISMO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
APELO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL QUE DEPENDIA DE CONDUTA EXCLUSIVA
DO EXEQUENTE.
OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
INÉRCIA
NÃO
ATRIBUÍVEL A
O PODER JUDICIÁRIO.

I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO
.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida que negou provimento ao Apelo e manteve sentença de extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, diante da paralisação do feito por período superior ao legalmente admitido, bem como se seria aplicável a Súmula n. 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), fixa que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito tributário, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial expresso.

A efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento ou requerimentos de diligências infrutíferas.

No caso concreto, transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos entre o despacho que determinou a intimação do agravante para diligenciar o feito e a sentença, sem impulso efetivo do exequente apto a promover o regular prosseguimento da execução.

Compete à Fazenda Pública diligenciar pela satisfação do crédito tributário, não podendo se beneficiar da paralisação do processo por tempo indeterminado.

A demora no andamento do feito é imputável à própria exequente, restando configurada sua desídia, o que afasta a incidência da Súmula n. 106 do STJ.

Preenchidos os requisitos fixados pelo STJ para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de provocação da parte ou de decisão judicial expressa.

A inércia da Fazenda Pública na promoção de atos efetivos de constrição ou citação válida configura desídia e afasta a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0814029-19.2014.8.05.0001
interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível
n.

0814029-19.2014.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
agravante
,
MUNICÍPIO D
O SALVADOR

e como
agravad
a,
ARO'S PRODUÇÕES E TURISMO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12